Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CELEBRADA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA CONTRATUAL E MARCO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível. Entidade fechada de previdência privada complementar (autora) celebra Contrato de Abertura de Crédito — PDB/POSTAPREV, em 26/07/2019, no valor de R$ 25.310,16, prazo de 60 meses (termo final 31/07/2024); o mutuário torna-se inadimplente a partir da prestação vencida em 31/07/2020, cabendo saldo devedor de R$ 14.629,01 calculado até 31/10/2024, conforme extrato juntado aos autos que discrimina prestações inadimplidas e evolução do saldo.
2. Sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, determinou atualização monetária e juros de mora a partir do ajuizamento, em razão da alegada ausência de especificação dos encargos na petição inicial e nos embargos. O recorrente sustenta que devem incidir sobre o débito os encargos pactuados (correção, juros, multa, taxa de administração, taxa adicional de risco) e aponta previsão normativa (Resolução CMN no 4.994/2022, art. 25, §4o). O contrato e o Regulamento da Carteira de Empréstimos indicam, porém, encargos específicos (atualização diária pro rata die, INPC + 20% de volatilidade, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, além de custos administrativos e quotas QQM e QQI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se incidem, e a partir de quando, os encargos de mora pactuados no contrato de mútuo celebrado entre a entidade fechada de previdência complementar e o participante, bem como quais encargos são aplicáveis ao saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A recorrente se enquadra como entidade fechada de previdência privada complementar, sujeita às disposições da Lei Complementar no 109/2001, em especial ao art. 71, parágrafo único, que autoriza operações com participantes e assistidos.
5. A relação jurídica entre entidade fechada de previdência complementar e seus participantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas do Código Civil, conforme enunciado sumular no 563/STJ.
6. Nas hipóteses de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (ex.: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS) e Súmula 83/STJ.
7. O contrato e o Regulamento da Carteira de Empréstimos preveem, de forma explícita, atualização diária pro rata die pela taxa de reposição do poder aquisitivo (INPC) acrescida de 20% (margem de volatilidade), juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% em regime de juros simples (cláusula 4.5 do contrato; art. 9o e art. 12 §3o do Regulamento).
8. A Resolução CMN no 4.994/2022 (art. 25, §4o) disciplina encargos financeiros para remuneração do contrato, mas não define índices a serem aplicados em caso de mora, não servindo, por si só, como parâmetro vinculante para o cálculo do débito moratório.
9. Diante da presunção de paridade contratual e da ausência de elementos concretos para afastar essa presunção, bem como diante da ausência de defesa do réu, mantém-se a aplicabilidade das cláusulas contratuais que estipulam correção, juros, multa e custos administrativos (art. 421-A do Código Civil).
10. A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária configura bis in idem e é vedada pela Súmula 472/STJ; no caso, não há nos autos previsão contratual de comissão de permanência que justifique cumulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido, em parte.
Tese de julgamento:
1. A relação entre entidade fechada de previdência complementar e seus participantes submete-se ao Código Civil, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado sumular no 563/STJ.
2. Em obrigação líquida e com vencimento certo, incidem juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação inadimplida.
3. São aplicáveis os encargos de mora previstos expressamente no contrato e no regulamento (atualização pelo INPC acrescido de 20% de volatilidade, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%), quando contratualmente pactuados e não infirmados por prova em contrário.
4. A Resolução CMN no 4.994/2022 não fixa índices de mora e, portanto, não substitui a estipulação contratual para o cálculo dos encargos em caso de inadimplemento.
5. Não se admite a cumulação de comissão de permanência com juros, multa e correção monetária, por configurar bis in idem, nos termos da Súmula 472/STJ.
6. Custos administrativos e quotas de quitação por morte e invalidez previstos no contrato são devidos quando decorrem de estipulação contratual válida e não demonstrada a onerosidade excessiva.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 109/2001, art. 71, parágrafo único; Código Civil, arts. 389 e 395 e art. 421-A; Resolução CMN no 4.994/2022, art. 25, §4o; cláusula 4.5 do Contrato de Abertura de Crédito — PDB/POSTAPREV; Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos (Plano Postalprev) — art. 9o e art. 12, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 563/STJ; Súmula no 472/STJ; Súmula no 83/STJ; Súmula no 7/STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024.